Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-71.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA, QUANTO AO ACUSADO DOUGLAS, DEMONSTRADA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DA DEFESA DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. RECONHECIMENTO. REQUISITOS DO ART. 266 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDOS. AUTORIA, QUANTO AO ACUSADO ALISSON, NÃO DEMONSTRADA. PROVAS INSUFICIENTES. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Em que pese a negativa de autoria por parte de DOUGLAS, o reconhecimento realizado pela vítima, somado aos demais elementos e depoimentos firmes e coesos colhidos no curso da persecução penal, não deixam dúvida acerca da autoria delitiva que lhe foi atribuída, não havendo falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, razão pela qual improcede o pleito absolutório.

2. O Superior Tribunal de Justiça, revendo entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do Código de Processo Penal estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

3. Não efetivado o procedimento na forma legal, deve ser avaliado o acervo probatório, a fim de examinar se a condenação se baseou em prova independente, como é o caso dos autos, em que, além do reconhecimento informal, a palavra da vítima é corroborada pelos depoimentos dos policiais e pelas imagens do acusado quando do exame de corpo de delito ad cautelam.

4. A condenação criminal requer a certeza e a segurança da materialidade e da autoria do delito, não servindo, para tanto, mera probabilidade, diante do princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, por não existirem provas suficientes para a condenação de ALISSON, mantém-se a absolvição.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.